Tribunal: TJPA
Processo: 0015665-02.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015665-02.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO CARDOSO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERIFICADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTATAÇÃO REALIZADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A análise dos presentes autos revela que a denúncia foi recebida em 14/08/2013 e a sentença, impondo ao recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa, foi prolatada em 31/08/2020. Ocorre que, na data do fato, ocorrido em 18/05/2013, o recorrente possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 1º/01/1995, o que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos pela metade, qual seja, 06 (seis) anos, que se implementou entre a sentença e o recebimento da denúncia, estando, pois, extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. III, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade decretada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e

extinguir a punibilidade do recorrente, nos termos do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO SÉRGIO CARDOSO MACHADO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 90 (noventa) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, posto que na audiência de instrução e julgamento, não foi reconhecido pelas testemunhas ouvidas no referido ato.

Aduz ainda que houve bis in idem na valoração do vetor da culpabilidade e que as circunstâncias do delito foram apreciadas com motivação genérica.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso tão somente para reduzir as reprimendas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO

Analisando os presentes autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 14/08/2013 (doc. Id nº 14009163, p. 1) e a sentença, impondo ao recorrente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa, foi prolatada em 31/08/2020 (doc. Id nº 14009219, p.2).

Ocorre que, na data do fato, ocorrido em 18/05/2013, o recorrente possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 1º/01/1995 (doc. Id nº 14009168, p.7), o que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) anos pela metade, qual seja, 06 (seis) anos, que se implementou entre a sentença e o recebimento da denúncia, estando, pois, extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. III, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023